Tribunal: TJBA
Processo: 0000934-82.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000934-82.2010.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO CORREIA DE OLIVEIRA JÚNIOR

Advogado(s)
:
ITANA SEABRA LOPES, CLEYTON DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. DIREITO ASSEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO IMPROVIDO.

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que
in casu
não ocorreu.

Em que pese a Apelante tenha sido contratada pelo ente municipal, ora Apelado sem ter se submetido ao concurso público, o art. 19-A, da Lei 8.036/90, salvaguarda o direito dos trabalhadores receberem o FGTS, mesmo com o reconhecimento da nulidade dos contratos, o que foi ratificado nos precedentes jurisprudenciais do STF, STJ e pelo enunciado da Súmula 363 do TST.

É de direito dos trabalhadores a percepção do FGTS, pois do contrário a força de trabalho dispendida, sem a devida contraprestação, faria com que a administração pública incorresse em locupletamento ilícito se beneficiando da própria inconstitucionalidade cometida, vez que violou os princípios da legalidade e moralidade.

Vistos, discutidos e relatados nestes autos de Apelação Cível nº 0000934-82.2010.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas em figuram como Apelante – MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado - GERALDO CORREIA DE OLIVEIRA JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2